Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-62.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-62.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
EVANIO ANTUNES COELHO JUNIOR

APELADO: MATINA-CAMARA MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
ZENILDO GUIMARAES ABRANTES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE DUODÉCIMOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AO PODER LEGISLATIVO. OBRIGATORIEDADE. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, para determinar ao município o repasse integral dos duodécimos à câmara municipal, referente ao período indicado na inicial, diante da comprovação de repasses a menor por parte do chefe do executivo local.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a conduta do prefeito municipal de realizar o repasse dos duodécimos em valores inferiores aos fixados na Lei Orçamentária, especialmente diante da alegada crise fiscal, em decorrência da pandemia da COVID-19.

III.
Razões de decidir

3. O repasse mensal dos duodécimos constitui obrigação constitucional do Poder Executivo, nos termos do art. 168 e do art. 29-A, § 2º, da CF/1988, sendo vedado ao gestor público efetuar repasses inferiores aos fixados na LOA.

4. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois persiste o interesse de agir da parte impetrante, que busca o reconhecimento da ilegalidade do ato omissivo e sua reiteração.

5. A crise fiscal alegada e não comprovada não justifica a retenção unilateral dos valores, sob pena de violação à separação dos poderes e à autonomia financeira do legislativo.

6. Eventual frustração de receita exige adoção do procedimento de contingenciamento previsto na LRF, o que não foi observado pelo ente apelante.

7. A jurisprudência do STF e deste TJ/BA é firme no sentido da ilegalidade da retenção de duodécimos e da existência de direito líquido e certo da casa legislativa à sua integralidade.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É dever constitucional do Poder Executivo Municipal realizar o repasse integral dos duodécimos ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme previsão orçamentária. 2. A alegação de crise fiscal não autoriza a retenção unilateral dos valores devidos. 3. Eventual efetivação parcial do repasse durante o curso do processo não afasta o interesse processual da parte impetrante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000086-62.2020.8.05.0212
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE MATINA
e como Apelados
MATINA-CAMARA MUNICIPAL e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMETNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator